Tribunal: TJSP
Processo: 1072928-88.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação de Busca e Apreensão. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da requerida, anulou a r. sentença e determinou o prosseguimento da demanda para cobrança do saldo devedor. Conclusão no sentido de que a ré não havia demonstrado, a contento, a quitação do débito mediante alegado acordo extrajudicial. Interposição de Embargos de Declaração pela parte

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação de Busca e Apreensão. Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da requerida, anulou a r. sentença e determinou o prosseguimento da demanda para cobrança do saldo devedor. Conclusão no sentido de que a ré não havia demonstrado, a contento, a quitação do débito mediante alegado acordo extrajudicial. Interposição de Embargos de Declaração pela parte apelada/requerida, com apresentação de documento novo. Pretensão à reforma. Acolhimento. Admissibilidade da juntada de documento novo, tendente a comprovar fato superveniente, ocorrido no curso da demanda. Ausência, ademais, de má-fé e prejuízo ao contraditório. Não violação do artigo 435 do CPC. Questão de fundo. Aplicabilidade do CDC ao caso em exame. Súmula 297 do STJ. Artigo 6o, VIII do CDC que estabelece, como direito básico do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. Embargante que comprovou ter recebido proposta de acordo extrajudicial dos patronos da parte autora, que previa o pagamento de apenas um boleto para quitação da dívida. Embargada que, instada a se manifestar sobre referido documento, deixou de comprovar a alegada inadimplência parcial da embargante. Dúvida acerca da existência ou não de uma segunda prestação que deve ser dirimida em favor do consumidor, a teor do artigo 6o, VIII, do CDC c.c artigo 373, II, do CPC, presumindo-se a quitação. Embargos de Declaração acolhidos, com efeito modificativo, após prévia intimação da embargada, a fim de negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença de extinção, nos termos expostos.